Tribunal: TJBA
Processo: 8002031-52.2022.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-09-27
Data de publicação: 2024-09-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8002031-52.2022.8.05.0006

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: VITOR BORGES SOUZA e outros

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ROUBO MAJORADO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA.
ACOLHIMENTO DA TESE DA ACUSAÇÃO.
CONJUNTO PROBATÓRIO QUE SUSTENTA A CONDENAÇÃO, QUALIFICADORAS E MAJORANTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
DECISÃO DOS JURADOS CONSENTÂNEA À PROVA DOS AUTOS. PLEITO DE REFORMA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO CORRETAMENTE FIXADA. RECURSO DESPROVIDO.

Segundo as investigações, no dia 31/07/2022, por volta do meio dia, no Posto de Combustível “Auto Posto Brejões”, na cidade de Brejões, os recorrentes, com grave ameaça efetuada com o uso de arma de fogo, assaltaram o mencionado ponto comercial, subtraindo aproximadamente R$945,00 (novecentos e quarenta e cinco reais) e um aparelho celular. Após a posse dos bens, notaram que passou pelo local Genivaldo Nunes Silva, conhecido como “Jânio moto-táxi” e acreditaram que ele os denunciaria, razão pela qual partiram em seu encalço, alcançando-o e efetuando um disparo de arma de fogo contra ele, que caiu ao chão sem vida.

Não prospera a tese de que a decisão dos jurados foi tomada em manifesta contrariedade às provas dos autos. Optaram sim, como lhes é permitido, por uma das versões a eles apresentadas.

As teses de participação de menor importância do acusado Manoel, de ausência de dolo e de inexistência do concurso de pessoas não possuem respaldo nas provas contidas no feito, que, ao revés, dispõe de um firme conjunto probatório apto a convalidar a conclusão do Conselho de Sentença.

É dizer, em outras palavras, há nos autos versão que ampara a decisão dos jurados e esta deve ser respeitada, máxime em consideração à rigidez da soberania das decisões populares.

Tocante à dosimetria, observa-se que o cálculo efetuado pelo Magistrado sentenciante não possui equívocos passíveis de correção que possibilitem a alteração da sanção fixada.

Recurso desprovido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e distribuídos estes autos de
Apelação Criminal n° 8002031-52.2022.8.05.0006
, da comarca de
Amargosa
/BA, sendo apelantes
Vitor Borges Souza e Manoel da Conceição Argolo Souza,
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO interposto,
pelas razões dispostas no voto.